Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-62.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a fim de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, como incurso no art. 121-A, § 1o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) apurar se o acusado agiu sob a excludente da legítima defesa; (ii) examinar a viabilidade de desclassificação do fato para delito de competência do juiz singular (iii) perquirir a respeito da qualificadora do motivo fútil e da majorante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) apreciar a necessidade de decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve comportar o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta e atual agressão, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.
6. A desclassificação do crime de feminicídio tentado para o delito de lesão corporal na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorreu nos autos.
7. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.
8. No caso, presentes indícios de que o crime ocorreu por motivo de fútil, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora.
9. Não incide a majorante do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima quando o delito é praticado em contexto de discussão prévia e confronto direto entre as partes, circunstância que afasta o elemento surpresa.
10. A prisão preventiva ostenta caráter excepcional e exige a demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, não sendo suficiente a gravidade dos fatos imputados, notadamente quando a ofendida manifesta, de forma inequívoca, ausência de temor em relação ao réu, o qual é primário, não ostenta antecedentes criminais e exerce atividade lícita.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recursos do Ministério Público e da defesa conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 121. CPP, artigos 282, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063840, 0733336-36.2024.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025. TJDFT, Acórdão 1952976, 0722524-72.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024. TJDFT, Acórdão 1998873, 0731099-35.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.